Tribunal: TJMT
Processo: 1030957-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030957-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[REGINA DA CUNHA RUFINO - CPF: 483.686.871-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
REGINA DA CUNHA RUFINO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1043948-83.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento dos medicamentos “Daratumumabe” e “Lenalidomida” que visa tratamento oncológico de Mieloma Múltiplo (CID C90.0).

A agravante sustenta que está em tratamento oncológico e necessita em caráter de urgência do fornecimento dos medicamentos em questão, em razão de risco de morte iminente devido à progressão da doença, bem assim pelo fato de que já fez uso de diversos outros tipos de medicamentos sem a eficácia almejada.

Argumenta ainda que os medicamentos possuem registro na ANVISA e são padronizados no SUS, bem como que o valor do tratamento é de alto custo.

Defende a presença dos requisitos legais e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (Id. 196760194).

O Estado de Mato Grosso, no Id. 203393153, apresentou resposta ao recurso pelo não provimento.

Por sua vez, o Município de Juína, no Id. 209168673, pugna pelo não provimento do agravo.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 211204691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
REGINA DA CUNHA RUFINO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1043948-83.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento dos medicamentos “Daratumumabe” e “Lenalidomida” que visa tratamento oncológico de Mieloma Múltiplo (CID C90.0).

Infere-se dos autos, notadamente do laudo médico, que a autora agravante foi diagnosticada com mieloma múltiplo, classificado como CID C90, que apresenta múltiplas lesões líticas e anemia severa, iniciou tratamento com outros medicamentos desde agosto de 2022 até julho de 2023, quando apresentou piora quanto à doença e iniciou tratamento quimioterápico. Com nova piora dos exames laboratoriais, fez novo ciclo de quimioterapia, porém sem obter resposta esperada, sendo necessário mudar o esquema quimioterápico para Daratumumabe e Lenalidomida, considerando que apresentou recidiva da doença após utilizar os medicamentos previstos no protocolo clínico dos SUS.

O NAT não emitiu parecer.

A decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
, durante o plantão judicial, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência por entender que os medicamentos não possuem registro na ANVISA.

Como bem consignado pela decisão que concedeu a liminar recursal, importante destacar de antemão que, a despeito da ausência de parecer do NAT do TJMT nos autos, como informado no id. 137653883 (na origem), o Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, no uso das atribuições conferidas pela art. 2o, I, d, da Resolução n. 388/2021/CNJ, sob a presidência da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em 30/10/2023 emitiu a recomendação aos magistrados no sentido de se utilizar, preferencialmente, das notas técnicas emitidas pelo e-NatJus - Núcleo de Apoio Técnico Nacional.

Com efeito, a referida Recomendação n. 1/2023 prevê: “
Art. 1o.
Recomendar aos magistrados com competência nos processos sobre saúde suplementar que utilizem, preferencialmente, a nota técnica emitida pelo e-NatJus – Núcleo de Apoio Técnico Nacional
(https://www.cnj.jus.br/e-natjus/). (...)
” (g.n.)

Nessa esteira, em consulta ao referido sistema do Conselho Nacional de Justiça (e-NatJus), é possível encontrar várias notas técnicas feitas nos últimos dias sobre o uso dos medicamentos “Daratumumabe” e “Lenalidomida” no tratamento de mieloma múltiplo, em casos análogos ao destes autos, merecendo destaque:

“(...) Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia: Medicamento

Registro na ANVISA?:
Sim

Situação do registro: Válido

Nome comercial: DALINVI | DARATUMUMABE

(...)

Conclusão:

Tecnologia:
DARATUMUMABE

Conclusão Justificada:
Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico
de Mieloma Múltiplo recidivado e refratário
.

CONSIDERANDO
que o paciente já utilizou todas as medicações disponíveis no SUS
.

CONSIDERANDO que a medicação solicitada
está aprovada e liberada no Brasil para essa indicação clínica
.

CONCLUI-SE que HÁ elementos técnicos para sustentar a indicação da medicação solicitada (DARATUMUMABE) no presente caso, em caráter de URGÊNCIA.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Sim

Justificativa:
Com risco potencial de vida
(...)”
(Nota Técnica 187332, NatJus Nacional, elaborada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnicadados.php?idNotaTecnica=187332, Data de conclusão: 23/12/2023, 15:33:35) (g.n.)

Portanto, dos documentos constantes da inicial na origem, juntados na íntegra a este recurso, constato que restou demonstrada a imprescindibilidade do uso dos medicamentos “Daratumumabe” e “Lenalidomida” no tratamento de Mieloma Múltiplo como forma de melhorar e aumentar a sobrevida da agravante após a recidiva, que tem que conviver com essa doença, até o momento incurável, isso porque constou expressamente do laudo médico emitido pela Dra. Maísa Rondon da Silva Campos, CRM 194795 (Id. 137591277, na origem), tanto o diagnóstico de Mieloma Múltiplo recidivado e refratário, bem como que a agravante fez uso de todas as medicações disponíveis no SUS em seu tratamento, além da indicação em caráter de urgência, com possibilidade de “morte iminente”, conforme se vê:

“(...) REGINA DA CUNHA RUFINO, portador de
mieloma múltiplo
, classificado sob o CID C90, deu entrada neste serviço desde agosto de 2022. Apresentava múltiplas lesões líticas e anemia severa. Iniciou tratamento com Velcade + Talidomida + Dexametasona desde agosto de 2022 até julho 2023, apresentou piora do pico monoclonal e outros exames laboratoriais referente a doença e iniciou tratamento quimioterápico com TCED-Talidomida + CICLOFOSFAMIDA + ETOPOSIDEO + DEXAMETASONA. Paciente não responsivo a essa segunda linha de quimioterapia com piora dos exames laboratoriais. Fez quatro ciclos do TCED até o momento sem a resposta esperada. Neste caso, o paciente já fez uso de Bortezomibe, Ciclofosfamida e Talidomida, esquema terapêutico previsto pelo protocolo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do Ministério da Saúde e oferecido gratuitamente pelo SUS para tratamento da doença em questão, sem a eficácia almejada. Além disso, na fase atual da doença (
recidiva
), tais fármacos são contraindicados para o paciente, pois apresentam pior prognóstico e maior
refratariedade
, conforme estudos clínicos atuais [Blood 130:963, 2017 e Leukemia 30:2208, 2016]
Sendo assim, é necessário mudar o esquema quimioterápico para DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, considerando que mesmo, apresentou recidiva da doença,
após utilizar os medicamentos previstos no protocolo clínico do SUS
.
Dessa maneira, o paciente deverá iniciar 2 ciclos de tratamento, onde a dose de
Daratumumabe
será de 1120 mg por aplicação (endovenosa), a cada semana durante dois meses. Após o segundo mês será realizado quinzenal durante 4 meses e após mensal até completar 12 meses. Será reavaliado para novo TMO autólogo após apresentar resposta parcial com a medicação citada. A medicação Daratumumabe e Lenalidomida não é contemplada no SUS, conforme RENAME e RENUME para Mieloma Múltiplo.
O tratamento é imprescindível para manutenção da saúde, não podendo ser interrompido ou paralisado, não há possibilidade de substituição terapêutica, constitui o medicamento prescrito com eficácia comprovada em paciente oncológico. O paciente deve iniciar o tratamento imediatamente, pois corre o risco de morte iminente devido a progressão da doença
(...)” (Id. 137591277) (g.n.).

Com efeito, ainda que se trate de uso
off-label
- uma vez que o medicamento “Daratumumabe” consta na lista da ANVISA, embora ainda não seja contemplado pelo SUS na posologia receitada -, é importante ressaltar que a profissional médica que assiste à agravante é quem detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do seu quadro de saúde, não sendo razoável obrigá-la a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde.

Nesse sentido:

“(...) O entendimento dominante nesta Corte é de que
é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário
, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e
independentemente de figurar no rol da ANS
, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste
. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021,
reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
4. Agravo interno não provido
.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, Relator: Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/6/2022, DJe 29/06/2022) (g.n.)

Sobre o tema, decidiu este e. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - MICOFENOLATO MOFETIL - AÇÃO AJUIZADA POR ADVOGADO PARTICULAR - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE - AFASTAR A COMINAÇÃO DE MULTA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELO DESPROVIDO. 1.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (...) Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição para retificar afastando a ressalva de multa diária, haja vista o cumprimento da obrigação. 5. Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada.
” (TJMT. N.U 0057127-33.2013.8.11.0041, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2019, DJe 31/10/2019) (g.n.)

Dessa forma, revela-se importante proceder à distinção entre o entendimento firmado no Tema 106 do STJ e a situação fática dos autos, na qual o medicamento prescrito, registrado na ANVISA, é integrante da política nacional de dispensação, porém, em posologia um pouco diversa da que fora recomendada pela médica que prescreveu o tratamento na hipótese.

É que o referido Tema 106 do STJ dispõe que:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
” (STJ. Tema n.o 106. Leading case: REsp n. 1.657.156/RJ, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Contudo, no caso
sub judice
, por se tratar de medicamento já registrado pela ANVISA, não é necessário o preenchimento dos requisitos do referido Tema n. 106/STJ, como constou da decisão interlocutória recorrida, tanto que a jurisprudência do próprio c Superior Tribunal de Justiça tem assentado esta distinção, como se vê:

“
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. TÉCNICA DA DISTINÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DO RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156 (TEMA 106). DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) II - O Tribunal a quo denegou a ordem com fundamento no descumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106/STJ). III - A circunstância dos autos, por veicular pretensão de fármaco já incluído nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elencados pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, não se submete às balizas fixadas na referida tese. IV - Necessária a realização de distinção entre o entendimento firmado no aludido precedente vinculante e a situação fática dos autos, na qual o medicamento prescrito (ácido zoledrônico), registrado na ANVISA, é integrante da política nacional de dispensação, sendo, pois, o seu fornecimento desvinculado do preenchimento das exigências delineadas no tema 106/STJ. V - Nesse panorama, o quadro clínico da paciente associado às contraindicações medicamentosas decorrentes de doença prévia, evidenciados pelos exames e diagnósticos médicos que instruem a inicial, são suficientes à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento pleiteado. (...)
” (STJ. RMS n. 66.468/GO, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).

Com tais considerações, tenho como inegável o dever dos agravados em assegurar aos cidadãos o direito à vida e à saúde garantido constitucionalmente, até porque a solidariedade entre os entes públicos já foi reafirmada no próprio Tema n. 793 do STF, no julgamento do RE 855.178/SE, em que se fixou a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
” (STF. Leading case: RE 855178 ED, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090, p. 16-04-2020)

É sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (União); alta e média complexidade (Estados) e ações básicas e as de baixa complexidade (Municípios), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Portanto, pelos motivos acima alinhavados, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiro, ao ente estadual, mas não somente a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n. 793 do STF.

Frise-se que não se está aqui a eximir o Município de Juína do cumprimento da liminar, uma vez que o direcionamento, em obediência ao Tema n. 793/STF atende à devida repartição de competência, mas não elide a sua responsabilidade.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019). A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática. Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.
” (TJMT. N.U 1018899- 80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, DJe 16/02/2023)

Em caso análogo, o julgado, também deste e. Tribunal, com o mesmo entendimento. Confira-se:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE - ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO - TEMA 793, DO STF - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.
” (TJMT. N.U 1010326-53.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2023, DJe 17/07/2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Regina da Cunha Rufino para determinar que os requeridos agravados forneçam os medicamentos “Daratumumabe” e “Lenalidomida” conforme prescrição médica, direcionando o cumprimento da tutela de urgência primeiro ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema n. 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do Município de Juína, em caso de descumprimento daquele, por conseguinte, confirmar a liminar recursal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024